Tribunal: TJPA
Processo: 0800572-19.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800572-19.2024.8.14.0000

PACIENTE: IVANILDO SILVA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 33, DA LEI 11.343/06 E 12, DA LEI 10.826 – PRISÃO PREVENTIVA.
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA À MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como da que a manteve, ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes os requisitos da prisão cautelar, sobretudo por se tratar de medida necessária à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, o qual foi flagrado, por ocasião do cumprimento de busca e apreensão devidamente autorizada pelo juízo, com 23 (vinte e três) Invólucros com a substância conhecida vulgarmente como crack, 16 (dezesseis) Invólucro da erva conhecida vulgarmente como maconha, 01 (um) Invólucro da substância conhecida vulgarmente como cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) revolver Calibre n.38, marca Taurus, além de outros objetos e valor em espécie, de modo a representar verdadeira intranquilidade ao meio social.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos autorizadores e a necessidade da medida excepcional
.
3)

EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PERÍCIA NOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS – NÃO CONFIGURADO. Feito com tramitação regular, o qual se encontra aguardando a apresentação de resposta à acusação, após o que será oportunizado ao juízo reiterar diligências eventualmente pendentes de cumprimento, não restando evidenciada desídia por parte do Estado-Juiz.
4)

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Gabriel de Resende Braga em favor de IVANILDO SILVA DA CRUZ, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos.

Narra o impetrante estar o paciente preso, por força de prisão em flagrante, desde o dia 26/10/2023, tendo sido a segregação posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, da Lei n.º 11.343/06 e 12, da Lei 10.826/03, alegando, em síntese, ausência de fundamentação concreta ao decreto prisional, bem como da decisão que o manteve.

Aduz que a autoridade inquinada coatora afastou sigilo telefônico e telemático dos aparelhos celulares apreendidos com o paciente, sem pedido expresso do Ministério Público, havendo excesso de prazo à elaboração do laudo respectivo, sustentando ainda que o coacto faz jus à substituição da sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, mormente por ser detentor de condições pessoais favoráveis.

Assim, pleiteou a concessão liminar do
writ,
revogando-se a prisão preventiva cominada ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em favor dele ou, subsidiariamente, requereu a substituição da referida medida por cautelares diversas, sendo que, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente distribuídos no plantão, ocasião em que o Des. Plantonista verificou não se tratar de hipótese afeta ao aludido regime, razão pela qual os autos vieram por distribuição ordinária, tendo sido denegada a liminar e solicitado informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Sustenta o impetrante ausência de fundamentação concreta ao decreto prisional, argumentando, ainda, fazer o coacto jus à substituição da sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, mormente por ser detentor de condições pessoais favoráveis.

Todavia, da leitura do decreto preventivo, vê-se não prosperar, de forma alguma, a alegação de ausência de fundamentação concreta da aludida decisão,
sendo bastante para tanto que o magistrado de primeiro grau tenha demonstrado que o paciente, por ocasião do cumprimento de busca e apreensão devidamente autorizada pelo juízo, foi flagrado com

23 (vinte e três) Invólucros com a substância conhecida vulgarmente como (crack), 16 (dezesseis) Invólucro da erva conhecida vulgarmente como (maconha), 01 (um) Invólucro da substância conhecida vulgarmente como (cocaína), 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) revolver Calibre n.38, marca Taurus, 06 (seis) munições calibre n.38 intactas, bem como a quantia em espécie de R$ 94,00 (noventa e quatro reais) em notas fracionadas
.

Assim, entendeu o juízo
a quo
ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública,
tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, uma vez que o coacto se utilizava de sua própria residência para a prática da traficância, de modo a representar intranquilidade ao meio social, tanto que vinha sendo investigado pelo suposto cometimento do aludido crime.

De igual forma, resta fundamentado o
decisum
que manteve a segregação cautelar do paciente, aderindo à manifestação ministerial, pelos motivos já expostos no decreto preventivo, tendo em vista a ausência de fatos novos.

Logo, tem-se não prosperar a alegação de ausência de fundamentação à prisão preventiva do paciente, sendo certo que, preenchido requisito autorizador da medida extrema, previsto no art. 312, do CPP, como demonstrado, tem-se as demais medidas cautelares elencadas no art. 319, daquele
Codex
, como insuficientes ao caso concreto, impondo-se aludir, por fim, que eventuais características pessoais do coacto, por si sós, não são capazes de autorizar a concessão do benefício por ele almejado, à luz da súmula n. 08, desta Corte de Justiça.

Por fim, ao contrário do alegado pelo impetrante, vê-se que o juiz
a quo
se pautou no pedido formulado pelo
Parquet
, constante ao final da denúncia (ID 17686203, págs. 5/6), para determinar o afastamento do sigilo telefônico e telemático dos aparelhos telefônicos apreendidos, sendo certo que eventual excesso de prazo
somente se caracteriza quando evidenciada desídia por parte do Estado-Juiz, o que não se observa na hipótese, devendo-se ponderar que, das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, vê-se que o feito tem tramitação regular, encontrando-se atualmente aguardando a apresentação de resposta à acusação pela defesa, após o que será oportunizado ao juízo reiterar diligências eventualmente pendentes de cumprimento
.

É como voto.

Belém, 22/03/2024